Tribunal: TJSP
Processo: 0010181-21.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0010181-21.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRÉ WILLIE ELIAS
BARBOSA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0010181-21.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0010181-21.2019.8.26.0996.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: André Willie Elias Barbosa.
@PEC no 0003240-89.2018.8.26.0996
DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente.
Voto no 40.982 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que declarou remidos, pela leitura,
quatro (4) dias da pena do sentenciado André Willie Elias Barbosa, mas a remição
por leitura não tem amparo legal e constitucional, violando os princípios da
legalidade (CF, art. 5o, inciso XXXIX, e LEP, art. 2o) e da isonomia (CF, art. 5o,
“caput”, e LEP, art. 3o, parágrafo único); a remição por leitura não promove
capacitação profissional e a ressocialização; o sistema de avaliação de resenha é
falho, incapaz de atestar se o detento realmente leu a obra e/ou se elaborou ele
próprio a resenha. Pretende que a benesse seja cassada.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravado obteve a remição de quatro dias da pena
mediante leitura da obra literária “O vendedor de sonhos o chamado”, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0010181-21.2019.8.26.0996 - Voto no
elaborar resenha aprovada pelo Conselho do “Projeto Clube de Leitura”.
Pois bem.
Não se pode dizer que a remição por leitura careça de
amparo legal, porque expressamente prevista no artigo 126, “caput”, da LEP. A
leitura, por seu turno, é considerada atividade complementar ao estudo, modalidade
de remição regulamentada na Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, pelo artigo 3o, inciso IV, da Resolução no 3/2009, do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, e pelo artigo 3o, inciso III, da Resolução no
2/2010, do Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica. Daí
porque o fato de se regulamentar por Recomendação e Resoluções a modalidade
de remição não viola o princípio da legalidade. Repita-se, a remição pelo estudo
está prevista em lei federal (LEP).
Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula no 341 (“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de
parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto”), admite
a remição pela leitura:
“(...) II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem admitido que o art. 126 da Lei de Execução
Penal, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por
objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível
o uso da analogia in bonam partem, que admita o
benefício em comento em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal, como no caso, a leitura
e resenha de livros, nos termos da Recomendação n.
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
III - Ademais, importa registrar que mesmo que o
estabelecimento penal assegure acesso a atividades
laborais e à educação formal, não há o impedimento de
que se obtenha também a remição pela leitura, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0010181-21.2019.8.26.0996 - Voto no
atividade complementar, mas não subsidiária, podendo
ocorrer concomitantemente. Precedentes (...)”, em HC no
527.446/SP, Quinta Turma, rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, DJe de 20/11/2019.
Também não prospera a alegação de que a remição por
estudo viola o princípio da isonomia, não me parecendo sensato o argumento de que
grande parte da população carcerária seja analfabeta. A iniciativa, ao reverso,
fomenta que o detento analfabeto se alfabetize e, posteriormente, possa obter a
remição também pela leitura.
Sempre com a devida vênia, o argumento da violação ao
princípio da isonomia é no mínimo exótico, porque contraria todos os princípios que
regem a execução. Por outro lado, não há discrimen de natureza racial, social,
religiosa ou política que viole o artigo 3o, parágrafo único, da LEP.
No mais, e diversamente do que alega o Agravante, a
remição pela leitura contribui para o processo de ressocialização na medida em que
amplia a possibilidade de educação nas unidades prisionais (artigo 1o, da
Recomendação; artigo 3o, inciso III, da Resolução 2/2010, do Conselho Nacional de
Educação Câmara de Educação Básica; artigo 3o, inciso IV, da Resolução no
3/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), sendo também
desenvolvida em conjunto com entidade de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação (no caso, a “Faculdade Tupi Paulista”), a denotar a seriedade do projeto
para com o processo de reinserção social do recluso.
Também não convence o argumento de que não há
controle sobre a efetiva leitura da obra literária e sobre possíveis fraudes (plágios)
na resenha, pois a Comissão que avaliou a resenha era integrada pela Coordenadora
do Curso de Pedagogia da “Faculdade de Tupi Paulista” e pelo seu Diretor, pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0010181-21.2019.8.26.0996 - Voto no
certamente capacitadas para avaliar se uma resenha retrata um conteúdo lido, ou se
constitui ou não plágio de outra resenha.
Por fim, a remição atendeu ao disposto na Portaria
Conjunta da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário Nacional no 276/2012,
que regulamenta a forma pela qual será calculada a benesse (quatro dias remidos por
uma obra lida em trinta dias).
Enfim, a decisão recorrida não comporta reparo algum,
devendo ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator